Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707075-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIMAR SILVESTRE ALVES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DO SOL V I S T O S (Num. 36597037). Peticiona o Apelante informando que passou a ser representado pela Defensoria Pública e requer a restituição do prazo recursal. Sem amparo legal o pedido de restituição de prazo recursal, o qual já está transcorrendo, devendo apenas ser observado o prazo em dobro nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. Observe a Secretaria, excluindo-se das anotações e registros a advogada inicialmente constituída e fazendo constar a Defensoria Pública. I. Brasília - DF, 23 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator